Tribunal: TJSP
Processo: 2006663-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada concedeu a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o número 9.850 no 1o Registro de Imóveis e Anexos de Piracicaba– SP – Presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada concedeu a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o número 9.850 no 1o Registro de Imóveis e Anexos de Piracicaba– SP – Presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006663-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado SYLVIO DE PAULA ORIANI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006663-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Piracicaba – 5a Vara Cível
Processo número: 1020862-19.2019.8.26.0451
MM. Juiz da causa: Mauro Antonini
Agravante: Banco Bradesco S/A.
Agravado: Sylvio de Paula Oriani
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
IMÓVEL

NULIDADE
DE
PROCEDIMENTO
EXTRAJUDICIAL

Decisão
agravada concedeu a tutela provisória de urgência antecipada,
para determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel
matriculado sob o número 9.850 no 1o Registro de Imóveis e
Anexos de Piracicaba SP
Presentes os elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo Preenchidos os requisitos
para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada
RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO
Voto no 24852
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Requerido contra
a decisão prolatada pelo I. Magistrado Mauro Antonini (fls.38/39 do processo originário),
que, nos autos da “ação de anulação de consolidação de propriedade fiduciária”, concedeu
a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar a suspensão do leilão
extrajudicial do imóvel matriculado sob o número 9.850 no 1o Registro de Imóveis e
Anexos de Piracicaba SP (em razão da ausência de intimação dos herdeiros da devedora
fiduciante da realização dos leilões).
Alega que ausentes os requisitos necessários ao deferimento da
tutela provisória, que Nilsa Conceição Novaes Oriani e o Requerido firmaram contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006663-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
financiamento com garantia de alienação fiduciária (em que o Autor figura como
interveniente garantidor), que inadimplidas as parcelas avençadas, que infrutíferas as
tentativas de intimação de Nilsa e do Autor para a purgação da mora, que efetuada a
intimação por edital, e que válido o procedimento extrajudicial. Pede o provimento do
recurso, para afastar a decisão agravada, quanto à concessão da tutela provisória de
urgência antecipada.
A decisão de fls.106 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.110/117.
É a síntese.
A concessão da tutela provisória de urgência antecipada sem oitiva
da parte contrária constitui medida excepcional, porque provoca o diferimento do
contraditório.
Assim, se para a antecipação da tutela é necessária a presença de
elementos que demonstrem a probabilidade do direito (nos termos do artigo 300 do Código
de Processo Civil), para a antecipação inaudita altera parte é necessário algo mais, vale
dizer, que o direito e os fatos estejam sobejamente demonstrados, ou que o perigo da
demora seja tamanho que recomende postergar o exercício do contraditório, ou que a
ciência do processo possa resultar na ineficácia de eventual decisão.
Ao que consta, Nilsa Conceição Novaes Oriani e o Requerido
celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária referente ao
imóvel matriculado sob o número 9.850 no 1o Registro de Imóveis e Anexos de Piracicaba
- SP (em 21 de janeiro de 2011 fls.64/77 do processo originário) e, em razão do
inadimplemento das parcelas do contrato vencidas desde 11 de março de 2018, houve a
intimação de Nilsa Conceição Novaes Oriani (devedora fiduciante) e do Autor (“terceiro
garantidor”- fls.64) para a purgação da mora por edital (em 25 de junho de 2019 - fls.28
do processo originário), salientando-se que comprovado o falecimento da devedora
fiduciante em 08 de dezembro de 2018 (fls.14 daqueles autos).
Em relação à alegada irregularidade do procedimento em razão da
ausência de intimação acerca do leilão extrajudicial do imóvel, a antiga redação do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006663-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
27 daquela Lei não impõe a obrigação da intimação do devedor fiduciante quanto à
realização dos leilões.
Contudo, considerando que iniciado o procedimento extrajudicial
em 26 de abril de 2019 (fls.26/27 do processo originário), aplicável a nova previsão legal
disposta no artigo 27, parágrafo 2o-A, da mesma Lei (em vigência desde 12 de julho de
2017), que estipula que “as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao
devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive
ao endereço eletrônico”.
Assim, em cognição sumária, ausente a intimação dos herdeiros da
devedora fiduciante acerca da realização dos leilões, o que evidencia a probabilidade do
direito, notando-se que presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em
razão da possibilidade da alienação indevida do bem em leilão (oriunda de procedimento
extrajudicial, em tese, irregular).
Destarte, porque presentes os requisitos para a concessão da tutela
de urgência, correta a decisão agravada, que é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator